Tribunal: STF
Processo: AR 838
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-07
Data de publicação: 1975-05-07

Ementa:
AÇÃO  RESCISÓRIA.  PRAZO  DE  CADUCIDADE  NÃO   VERIFICADO.
IMPROCEDENCIA DA DEMANDA.
          II. COMPRA E VENDA PURA NÃO SUBORDINADA A QUALQUER TERMO OU
CONDIÇÃO, A NÃO SER A MEDIÇÃO PELA COMPRADORA DAS RESPECTIVAS  TERRAS
          III. NÃO TENDO ESTA ÚLTIMA  CUMPRIDO  ESSA  OBRIGAÇÃO,  NÃO
ASSISTE AOS VENDEDORES O DIREITO  DE  REIVINDICAÇÃO  DO  IMÓVEL,  NEM
HAVEREM O SEU VALOR PELO PREÇO ATUALIZADO.
          IV. DECISÃO QUE AJUSTA A HIPÓTESE DO ART. 1.061  DO  CÓDIGO
CIVIL,  DADAS  AS  PECULIARIDADES  DO  CASO  CONCRETO,  TANTO  QUANTO
PERMITIU A  INTERPRETAÇÃO  DAS  CLAUSULAS  CONTRATUAIS,  AFASTANDO  A
INCIDENCIA DOS PRECEITOS DO  CÓDIGO  CIVIL  TIDOS  COMO  LITERALMENTE
OFENDIDOS.
          V. INJUSTIÇA DA  SENTENÇA  E  MA  APRECIAÇÃO  DA  PROVA  OU
ERRONEA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO NÃO AUTORIZAM O USO  DA  RESCISÓRIA
(COD. PROC. CIVIL, 1939, ART. 800).
          VI. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, REJEITADA A PREJUDICIAL  DE
SUA DECADENCIA.